Tribunal: TJBA
Processo: 8036269-52.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036269-52.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARICELIA BRITO TEIXEIRA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 11.738/08. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDOR INATIVO. PARIDADE COMPROVADA. ATO DE APOSENTADORIA ANTES DA EC 41/2003. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036269-52.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante MARICELIA BRITO TEIXEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER a presente ação mandamental, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,